Tribunal: TJSP
Processo: 1027286-84.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REVISIONAL – Pandemia do "coronavírus" que afetou o sinalagma contratual – Caracterizada a onerosidade excessiva – Cabível a revisão do contrato – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para confirmar a tutela provisória de urgência e determinar abatimento de 50% no valor do aluguel, para R$ 2.530,00 por mês, até a reabertura do estabelecimento – Apenas em hipóteses excepcionais tem

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REVISIONAL – Pandemia do "coronavírus" que afetou o sinalagma contratual – Caracterizada a onerosidade excessiva – Cabível a revisão do contrato – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para confirmar a tutela provisória de urgência e determinar abatimento de 50% no valor do aluguel, para R$ 2.530,00 por mês, até a reabertura do estabelecimento – Apenas em hipóteses excepcionais tem cabimento a aplicação da teoria da imprevisão (com eventual revisão contratual) – Pandemia do "coronavírus" que não implica, por si, no afastamento da obrigação de cumprir o disposto no contrato ou na automática revisão do contrato – Não demonstrada a impossibilidade de o Autor pagar os aluguéis e encargos da locação – Incabível a revisão do contrato locatício – RECURSO PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO